Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÁLBUM DE FORMATURA. DEMONSTRAÇÃO. INADIMPLEMENTO. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA. DEFESA INDIRETA. NARRATIVA. CONTRÁRIA. FATOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação monitória ajuizada por prestadora de serviços de cerimonial, em razão do inadimplemento da contraprestação pecuniária.

2. Nos termos da norma de regência, os requisitos para a obtenção do beneplácito da justiça gratuita hão de ser comprovados. Gratuidade de justiça deferida para a parte ré.

3. A ação monitória é o instrumento processual adequado para a parte requerer a cobrança judicial, de forma especial, de obrigação imposta em provas coligidas pelo credor.

4. Comprovado nos autos a prestação de serviço de cerimonial contratado e não tendo a parte ré desincumbindo do seu ônus processual de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, impõe-se a conversão do documento particular apresentado em título executivo judicial.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.